Tribunal: TJMT
Processo: 1029658-43.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029658-43.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PAULA ELISA MANFRINATO NARDEZ - CPF: 008.554.081-11 (EMBARGADO), FABIO GONCALVES ORTEGA - CPF: 993.796.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Juízo de retratação. Artigo 1.030, inciso ii, do código de processo civil. Saúde suplementar. Negativa de cobertura de medicamento. Esclerose múltipla. Danos morais. Tema 1365 do superior tribunal de justiça. Ausência de dano in re ipsa. Necessidade de comprovação de elementos extraordinários. Tutela antecipada deferida. Ausência de agravamento clínico demonstrado. Mero inadimplemento contratual. Acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, ora em fase de juízo de retratação por determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, opostos contra acórdão que mantendo a sentença de primeiro grau, condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da negativa de fornecimento de medicação destinada ao tratamento de esclerose múltipla.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar, sob a óptica da sistemática dos recursos repetitivos e da exegese conferida pela Corte Cidadã ao Tema 1365, se a negativa de cobertura médico-assistencial operada pela embargante, no contexto específico dos autos, é apta a configurar dano moral indenizável, ou se tal conduta se restringe ao campo do inadimplemento contratual desprovido de severa repercussão na esfera da personalidade da beneficiária.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o Tema 1365, estabeleceu a premissa de que a simples recusa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde não transmuda a inadimplência contratual em dano moral in re ipsa, exigindo-se, para a caracterização do dever reparatório, a demonstração de elementos concretos que evidenciem abalo anímico que extrapole as vicissitudes cotidianas.

4. Na hipótese vertente, a análise detida do acervo probatório revela que a pretensão terapêutica foi satisfeita de forma célere por intermédio de medida liminar deferida na instância de origem, circunstância que obstou a interrupção prolongada do tratamento ou o agravamento clinicamente mensurável do quadro patológico da paciente.

5. Inobstante a gravidade da doença que acomete a embargada, a angústia inerente à judicialização do acesso ao fármaco, sem a prova cabal de exposição a risco de vida ou de sofrimento intolerável, não possui razão suficiente para caracterizar lesão aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa). 2. Para a configuração do dano moral nestes casos, é imprescindível a presença de elementos que demonstrem alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor contratual.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1365 (REsp 2.054.341/RS, REsp 2.054.346/RS e REsp 2.054.347/RS).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela embargante contra a sentença proferida nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1029658-43.2023.8.11.0041) (cf. Id. nº 292727369).

A parte embargante alega obscuridade quanto à condenação em danos morais, sustentando que o acórdão não observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a mera negativa de cobertura pelo plano de saúde não configura dano moral in re ipsa (presumido), sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à saúde ou agravamento da condição de dor ou abalo psicológico do paciente.

Argumenta que o acórdão embargado se limitou a afirmar que a recusa do plano, por si só, configuraria o dano moral, sem analisar a existência de prejuízo efetivo à saúde da embargada ou agravamento de sua condição, contrariando assim o entendimento atual do STJ.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade apontada e reformar o acórdão, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 294712898).

Em contrarrazões, a embargada sustenta que não há qualquer obscuridade no acórdão, alegando que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido em sede de embargos de declaração, pugnando, assim, pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 297101361).

Os embargos de declaração foram inicialmente rejeitados por esta Câmara (cf. Id. nº 303651862), o que ensejou a interposição de recurso especial (cf. Id. nº 309320859), inadmitido na origem (cf. Id. nº 323518380). Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial (cf. Id. nº. 328955877).

O recurso foi suspenso em virtude de caracterizada identidade da questão de direito submetida à sistemática dos recursos repetitivos, precisamente, ao Tema 1365, que fixou a seguinte tese: A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor.

A vice-presidência deste eg. Tribunal de Justiça determinou o retorno do recurso para manifestação sobre eventual retratação, diante da orientação firmada pela Corte Cidadã no Tema supramencionado (cf. Id. nº 360651386).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de obscuridade no acórdão quanto à condenação por danos morais, enfatizando que a mera negativa de fornecimento de medicação não gera dano moral presumido.

Pois bem.

Como o recurso dá enfoque exclusivamente aos danos morais arbitrados, a narrativa cronológica processual também focará somente nesse segmento

A sentença apelada decidiu o seguinte:

“No que tange o pleito de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), tenho que assiste parcial razão ao autor.

É assim, porque, na hipótese em comento, a recusa injustificada da ré em propiciar o tratamento médico indicado, evidentemente, configura ato ilícito, de maneira que o dever de indenizar os danos morais causados ao demandante decorre do abalo psicológico que lhe fora ocasionado.

Isso sem contar que a negativa de cobertura por parte da operadora do plano causou risco à saúde da autora, cujo quadro clínico somente não restou agravado em razão de a demandante, conseguir provimento jurisdicional favorável para a realização do tratamento médico prescrito.

Nessa toada, a situação fática narrada e demonstrada nos autos indica ter havido muito mais que mero aborrecimento cotidiano. Na realidade, trata-se de situação em que o demandante, acometida por doença grave que representava risco à sua saúde, teve negado o tratamento prescrito pelo médico competente, em evidente desafio a proteção da dignidade humana, aliás, com o agem de costume as operadoras de plano de saúde” (cf. Id. nº 274786888).

Esta eg. Câmara Julgadora manteve a sentença sob os seguintes fundamentos:

“Por fim, a condenação ao pagamento de danos morais também encontra amparo, uma vez que a recusa injustificada à cobertura agravou o sofrimento psíquico da autora, diante da natureza grave da doença e do valor inatingível do medicamento – aspectos que extrapolam o mero inadimplemento contratual.

E, quanto ao valor arbitrado pela Magistrada singular quando da prolação da sentença, entendo que satisfaz perfeitamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a necessidade em ressarcir os danos suportados pela parte autora e penalizar com o fito de desencorajar outras negativas infundadas da parte ré”. (cf. Id. nº 292727369).

No julgamento dos embargos de declaração, esta eg. Câmara Julgadora reforçou os argumentos:

“O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a condenação por danos morais, consignando expressamente que “a recusa injustificada do plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito configura ato ilícito que causa dano moral ao paciente, agravando seu sofrimento psíquico diante da necessidade do tratamento e da natureza da doença”.

Não se trata, portanto, de mera afirmação genérica de que a recusa de cobertura, por si só, geraria dano moral. O acórdão analisou as circunstâncias específicas do caso concreto, considerando a negativa de cobertura de medicamento para tratamento de doença grave e debilitante (esclerose múltipla), cuja eficácia é reconhecida inclusive pelo SUS, e cujo acesso foi dificultado pela conduta da operadora.

O voto condutor do acórdão deixou claro que a negativa de cobertura, nas circunstâncias específicas do caso, agravou o sofrimento psíquico da paciente “diante da necessidade do tratamento e da natureza da doença”. Portanto, foram considerados elementos concretos que transcendem o mero inadimplemento contratual, quais sejam: a gravidade da doença (esclerose múltipla), a necessidade premente do tratamento prescrito após insucesso terapêutico com outras alternativas, e as adversidades enfrentadas pela paciente diante da negativa.

Ademais, conforme bem ressaltou a sentença mantida pelo acórdão embargado, “a recusa injustificada da ré em propiciar o tratamento médico indicado evidentemente configura ato ilícito, de maneira que o dever de indenizar os danos morais causados ao demandante decorre do abalo psicológico que lhe fora ocasionado. Isso sem contar que a negativa de cobertura por parte da operadora do plano causou risco à saúde da autora, cujo quadro clínico somente não restou agravado em razão de a demandante conseguir provimento jurisdicional favorável para a realização do tratamento médico prescrito” (cf. Id. nº 274786888).

Portanto, a condenação não decorreu da mera presunção de dano (in re ipsa), mas da análise das circunstâncias específicas do caso que evidenciaram o agravamento da angústia e sofrimento da paciente, já fragilizada pela doença grave que a acomete.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, orienta que a negativa de cobertura por plano de saúde, por si só, não configura dano moral in re ipsa, exigindo-se a demonstração de agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde do paciente. Contudo, tal entendimento não foi contrariado pelo acórdão embargado, que fundamentou a condenação justamente na existência de elementos concretos que demonstram o agravamento do sofrimento da paciente” (cf. Id. nº 303651862).

A decisão da Vice-presidência pontuou que a fundamentação do referido acórdão “se encontra em aparente desconformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior. Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao órgão julgador de origem, a fim de que delibere sobre eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil” (Tema 1365).

O Tema nº 1365 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor.

No presente caso, não ficou demonstrada nos autos a ocorrência de circunstâncias extraordinárias que excedam o mero inadimplemento contratual e que tenham produzido severa repercussão na esfera da personalidade da embargante.

As provas constantes dos autos indicam que a autora obteve o medicamento pela via da tutela antecipada concedida na primeira instância, não tendo permanecido sem tratamento por período expressivo que pudesse evidenciar agravamento mensurável do quadro clínico diretamente imputável à conduta da operadora. A angústia vivenciada pela embargante diante do litígio judicial, ainda que compreensível dada a gravidade de sua condição de saúde, insere-se no âmbito dos dissabores inerentes à vida contratual e às vicissitudes naturais da busca de tutela jurisdicional, sem atingir o patamar de severo abalo à personalidade que o ordenamento jurídico exige para a configuração do dano moral indenizável.

Assim, deve ser revisto o entendimento adotado pela sentença que acolheu o pedido de indenização indenização por danos morais, por ausência de circunstância excepcional que transcendesse o mero inadimplemento contratual.

Pelo exposto, em juízo de retratação, acolho os declaratórios, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao apelo, reformar a sentença recorrida e afastar o pedido de condenação a título de dano moral.

Atento ao decidido no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça e, em virtude da alteração do resultado do julgamento do apelo, afasto também a majoração dos honorários em sede recursal, retornando-os para o importe de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026